Tribunal: TJDFT
Processo: 0770715-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE UNIFORMIDADE DE JURISPRUDÊNCIA ACOLHIDA. PEDIDO REJEITADO. EMBARGOS ACOLHIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão pertinente à percepção do valor relativo à complementação de valores provenientes de conversão de licença prêmio em pecúnia paga, parceladamente, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado o argumento por ela levantado que levaria ao afastamento da prescrição. Alega, ainda, que houve superação de entendimento da Turma Recursal sobre a matéria, além de negativa de entendimento do próprio STF, em relação ao início da contagem do prazo prescricional. Aduz omissão quanto ao pleito por uniformização de jurisprudência. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para saneamento das omissões ventiladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado, que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange às omissões de tese de prescrição e prequestionamento, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. Com efeito, no que concerne à ventilada omissão, verifica-se que a questão da prescrição foi devidamente analisada no acórdão recorrido. Ficou assentado que não há divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais quanto ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na base de cálculo da verba indenizatória, o qual corresponde à data em que o interessado teve ciência da lesão ao seu direito, isto é, no momento em que se iniciou o pagamento a menor, ainda que parcelado. Do mesmo modo, não há qualquer violação a entendimento do STF, pois restou devidamente fundamento que o início do prazo prescricional, a ser contado da ciência inequívoca do dano, coincide, no caso concreto, com o início do pagamento a menor.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, notadamente se recurso aviado não se presta a rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte.
9. Com relação ao pedido de uniformização de jurisprudência, não restou apreciado o requerimento. Nesse sentido, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais”. Quando suscitado pelas partes, o pedido deverá ser feito ao arrazoar ou responder o recurso (artigo 91, inciso I, do Regimento Interno).
10. Não se verifica a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais do TJDFT sobre a questão do marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na base de cálculo da verba indenizatória.
11. O entendimento consolidado é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação visando ao recebimento de diferenças remuneratórias corresponde à data em que o interessado teve ciência da lesão ao seu direito. Tal marco temporal coincide com o momento em que se iniciou o pagamento a menor da verba indenizatória, ainda que o valor correspondente tenha sido objeto de parcelamento.
12. Confira-se os recentes acórdãos: Primeira Turma Recursal – Acórdão 2029541, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 7/8/2025; Acórdão 1951116, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 29/11/2024; Acórdão 1993890, Rel. Antônio Fernandes da Luz, j. 02/05/2025; Acórdão 1922573, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, j. 13/09/2024. Segunda Turma Recursal: Acórdão 2005556, Silvana da Silva Chaves, j. 02/06/2025; Acórdão 1999921, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 19/05/2025; Acórdão 1962598, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 03/02/2025; Acórdão 1948148, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 25/11/2024. Terceira Turma Recursal: Acórdão 1941101, Rel. Margareth Cristina Becker, j. 04/11/2024; Acórdão 2023880, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 21/07/2025; Acórdão 2026339, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 05/08/2025; Acórdão 1940820, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 4/11/2024.
13. Incabível, portanto, o pedido de uniformização de jurisprudência. Incidente não admitido.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de declaração acolhido em parte para sanar a omissão com relação ao pedido de uniformização de jurisprudência, rejeitando seu processamento.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2018; TJDFT Acórdão 2029541, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, j. 7/8/2025; Acórdão 1951116, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, j. 29/11/2024; Acórdão 1993890, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, j. 02/05/2025; Acórdão 1922573, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, j. 13/09/2024. Segunda Turma Recursal: Acórdão 2005556, SILVANA DA SILVA CHAVES, j. 02/06/2025; Acórdão 1999921, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, j. 19/05/2025; Acórdão 1962598, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, j. 03/02/2025; Acórdão 1948148, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, j. 25/11/2024. Terceira Turma Recursal: Acórdão 1941101, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, j. 04/11/2024; Acórdão 2023880, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, j. 21/07/2025; Acórdão 2026339, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, j. 05/08/2025; Acórdão 1940820, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, j. 4/11/2024.